Tribunal: TJSP
Processo: 2038229-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Decisão recorrida determinativa da citação e da intimação do réu para apresentação de documentos, não se admitido o direito de defesa (artigo 382, §4o do CPC de 2015) – Matéria de natureza civil, não inserida na competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial – Observância do artigo 1o da Resolução n. 623/13 – Competência

Ementa:
Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Decisão recorrida determinativa da citação e da intimação do réu para apresentação de documentos, não se admitido o direito de defesa (artigo 382, §4o do CPC de 2015) – Matéria de natureza civil, não inserida na competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial – Observância do artigo 1o da Resolução n. 623/13 – Competência residual das Câmaras componentes das Subseções I, II e III de Direito Privado (artigo 5o, § 3o da mesma Resolução) – Recurso não conhecido.